Tribunal: TJBA
Processo: 0000311-86.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000311-86.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SIRLENE SILVA SOARES BORGES

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

*** E

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. IMPOSIÇÃO.
ART. 7º, VIII, C/C ART. 39, § 3º, DA CF. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PRECEDENTES VINCULANTES, EC 113/21 E EC 136/25. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA.
REFORMA PARCIAL.

I – Ajuizada a demanda em junho de 2016, não há prescrição a ser declarada quanto às parcelas posteriores a 2011, pois observado o prazo quinquenal.
PREJUDICIAL REJEITADA
.

II - A gratificação natalina (13º salário) é um direito constitucionalmente consagrado no art. 7º, VII, da CF, e deve ter como base de cálculo a remuneração integral do trabalhador/servidor.

III – De acordo com o Tribunal Pleno desta Corte, é inconstitucional a norma municipal que estabelece a incidência do cálculo da gratificação natalina somente sobre o vencimento do servidor, nele não incluindo as vantagens.

IV – Demonstrado o pagamento a menor do 13º salário, impõe-se a condenação ao adimplemento das diferenças, calculadas sobre a remuneração integral do servidor.

V – O simples inadimplemento da verba não enseja indenização por dano moral quando ausente prova de efetiva repercussão na esfera pessoal do servidor.

VI - As diferenças remuneratórias devem observar os critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicando-se a taxa SELIC a partir da EC 113/2021 e os índices previstos na EC 136/25 a partir de sua entrada em vigor.

VII – Evidenciada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em caso de gratuidade da justiça.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0000311-86.2016.8.05.0075
,
da Comarca de Encruzilhada, em que é
Apelante
o SIRLENE SILVA SOARES BORGES e
Apelado
MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PREJUDICIAL
e
D
AR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA